Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-38.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001048-38.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALCY LUZ DE MORAES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 1078010):
E M E N T A
AGRAVO INTERNO — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA — PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a apreciação do pedido de gratuidade da justiça a todos os atos processuais, salvo para fim recursal, porquanto, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Alega-se violação ao artigo 189 do Código Civil e do Art. 1o do Decreto no 20.910/32, argumentando que “houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos, que extingue o próprio direito reclamado”.
Isento de preparo.
Contrarrazões, conforme id 247139173.
Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade.
O acórdão objeto do recurso foi disponibilizado em 14/09/2017 e considerado publicado em 15/09/2017, iniciando-se o prazo recursal dia 18/09/2017. Todavia, o presente recurso especial fora interposto somente em 27/09/2019, restando evidenciada a sua intempestividade.
Consta na certidão id. 239920682 “que foi interposto RECURSO ESPECIAL (ID 12738540) em: 27/08/2019, FORA do prazo legal”.
Conforme estabelecido nos §§ 3o e 4o do artigo 4o da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Acrescente-se que os lançamentos de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias úteis de não úteis não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Saliente-se que nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei n. 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Assim, conforme estabelecido nos §§ 3o e 4o do artigo 4o da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Logo, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. PJE. PRAZO SUGERIDO. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 5. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019’ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.953.084/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.). (g.n.)
Assim, como o Recurso Especial foi interposto somente em 27/09/2019, configura-se a sua intempestividade.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, por intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente